Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-75.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DO VALOR COBRADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito e de quaisquer outros débitos gerados após 08/09/2022, além de condenar a ré à obrigação de se abster de realizar quaisquer atos de cobrança em desfavor do autor por dívida vinculada ao imóvel, sob pena de multa, e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 71210871).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pleito de indenização por danos morais.
5. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação contra a CAESB, pleiteando a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 443,96, a abstenção da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, alegando que, após o encerramento do contrato de locação, as faturas de água permaneceram em seu nome. Afirmou que, para resolver a situação, realizou um parcelamento do débito em nome de uma colega de trabalho, que pagou todas as parcelas. Relatou que protocolou um Termo de Solicitação para Extinção do Contrato ou Suspensão dos Serviços, indicando sua qualidade de inquilino, desobrigando-se de qualquer débito futuro. No entanto, alegou que uma nova cobrança de R$ 443,96 foi emitida em seu nome, referente ao imóvel onde não residia mais, gerando constrangimentos e transtornos acima dos meros dissabores do cotidiano, que fundamentam seu pedido de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a ré argumenta que a cobrança indevida não configura dano moral passível de indenização, pois não houve prejuízo à honra ou a outros direitos de personalidade do recorrido. Sustenta que corrigiu a cobrança assim que tomou conhecimento da situação, sem que o nome do recorrido fosse inscrito em cadastros restritivos de crédito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.
7. Constata-se que a situação dos autos não levou à inclusão do nome do autor/recorrido no cadastro de inadimplentes, nem houve cobrança vexatória. O desgaste e o tempo despendido na tentativa de resolver o problema, inclusive com o ajuizamento da ação judicial, não são suficientes para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade. A parte ré identificou que a cobrança foi um erro, corrigido internamente, e não há mais qualquer dívida vinculada ao nome do autor. Embora tenha ocorrido um erro na cobrança, não foi comprovado um abalo moral significativo ao recorrido. A situação configurou mero aborrecimento cotidiano, que, por si só, não justifica a reparação por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para apenas julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantido os demais termos.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.